Tribunal: TCU
Processo: 006.044/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da rejeição parcial da prestação de contas de convênio que se destinava a custear as ações da confederação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte contra a Confederação Brasileira de Basketball e seu presidente, Guy Rodrigues Peixoto Júnior, em decorrência da rejeição parcial da prestação de contas do Convênio BK 01/2017, que se destinava a custear as ações da confederação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, e 26 da Lei 8.443/1992, no art. 202, §§ 2o ao 5o, e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Confederação Brasileira de Basketball e por seu presidente Guy Rodrigues Peixoto Júnior; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que a Confederação Brasileira de Basketball e Guy Rodrigues Peixoto Júnior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias a seguir discriminadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Original 12/12/2017 R$ 124.696,78 14/9/2017 R$ 19.250,00 26/10/2017 R$ 28.900,54 30/10/2017 R$ 31.013,82 9.3. autorizar, desde logo o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos; 9.4. dar ciência aos responsáveis de que: 9.4.1. o recolhimento tempestivo das quantias acima indicadas, atualizadas monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento das contas pela regularidade com ressalvas; 9.4.2. a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.5. enviar cópia desta decisão ao Ministério do Esporte e aos responsáveis.